Tribunal: TJPA
Processo: 0820681-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820681-92.2022.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO, GABRIELA KNIPP DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
e
Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência dos embargos à execução, em ação decorrente de contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado com
Francisco Cunha Viegas Bernardino
e
Gabriela Knipp Dias
. As agravantes sustentam que o crédito executado é concursal e deve ser submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial do Grupo Viver, ajuizado em 16/09/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se o crédito decorrente da rescisão contratual, ocorrida após o pedido de recuperação judicial, deve ser considerado concursal e submetido ao plano de recuperação ou extraconcursal, permitindo a execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1.051
, firmou entendimento de que,
para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito
.

4.

No caso concreto, embora o contrato tenha sido firmado antes do pedido de recuperação (16/12/2011),
a rescisão contratual ocorreu em junho de 2019
, ou seja,
após o pedido de recuperação judicial
formulado em 16/09/2016.

5.

O crédito somente surgiu com a resolução do contrato, sendo, portanto,
posterior ao pedido de recuperação
, o que lhe confere
natureza extraconcursal
, afastando a aplicação do plano de recuperação.

6.

A novação decorrente da aprovação do plano somente alcança créditos existentes à época do pedido de recuperação, não abrangendo obrigações constituídas posteriormente.

7.

Precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás e de São Paulo corroboram o entendimento de que créditos oriundos de rescisão contratual ou inadimplemento ocorrido após o pedido de recuperação judicial
não se submetem ao regime concursal
.

8.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito decorrente de rescisão contratual posterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal.

2.

Somente créditos existentes na data do pedido de recuperação estão sujeitos aos efeitos novatórios do plano aprovado.

3.

A execução individual é admissível para a cobrança de créditos extraconcursais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJ-GO, AI nº 5564970-13.2022.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral; TJ-SP, Apelação Cível nº 1121979-68.2021.8.26.0100, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 24/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820681-92.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A E OUTROS

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112 E FELIPE COLI MALAQUIAS OAB/MG 154.865

AGRAVADO: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO E OUTROS

ADVOGADO: VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES - OAB/PA 23.863

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno na decisão monocrática na apelação cível nº 0820681-92.2022.8.14.0301
, interposto por
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
e
Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda.
, contra
Francisco Cunha Viegas Bernardino
e
Gabriela Knipp Dias
. O presente recurso tem por objetivo a reconsideração ou reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelas agravantes, decisão esta que manteve sentença de parcial procedência dos embargos à execução, no âmbito de ação de execução de título judicial decorrente de contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

Em suas razões, as agravantes alegam que o crédito objeto da execução possui
natureza concursal
, devendo, portanto, ser submetido integralmente às condições do plano de recuperação judicial do Grupo Viver. Sustentam que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de aplicar a
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051
, segundo a qual “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Argumentam que o fato gerador do crédito discutido é anterior ao pedido de recuperação judicial (formulado em 16 de setembro de 2016) e, por conseguinte, o crédito deve ser considerado concursal, submetendo-se aos efeitos novatórios do plano, conforme os
artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005
.

Defendem, ademais, que o encerramento do processo de recuperação judicial não afasta a eficácia do plano aprovado, que continua vinculando todos os credores sujeitos a ele, sob pena de afronta ao princípio da
par conditio creditorum
e à isonomia entre credores. Apontam, ainda, que o prosseguimento da execução individual implicaria enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que poderiam receber o crédito em pecúnia, enquanto os demais credores estariam limitados às condições estabelecidas no plano, especialmente a conversão dos valores em ações da holding do Grupo Viver, conforme os itens 4.3.2.3.1 e 4.3.2.3.2 do referido plano.

As agravantes invocam, por analogia, decisão proferida no
Incidente nº 1025712-63.2023.8.26.0100
, no qual o Juízo da Recuperação Judicial da própria Viver Incorporadora reconheceu que todos os créditos com fato gerador anterior ao pedido de recuperação, ainda que não habilitados tempestivamente, devem ser submetidos às condições do plano. Afirmam que esse precedente reforça a impossibilidade de prosseguimento de execuções individuais com finalidades incompatíveis com o regime da recuperação judicial.

Com base nesses fundamentos, as agravantes requerem a
reconsideração da decisão monocrática
pela relatora, ou, caso não seja possível, que o agravo seja submetido a julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado, para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito e, consequentemente,
extinto o cumprimento de sentença
. Pleiteiam, ainda, a
expedição de certidão para habilitação do crédito junto à Viver Incorporadora
, atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial, e o
prequestionamento da matéria
, conforme a
Súmula 281 do STJ
, para fins de interposição de recurso especial.

Contraminuta apresentada ao ID. 30884909.

Autos conclusos em 20 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820681-92.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A E OUTROS

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112 E FELIPE COLI MALAQUIAS OAB/MG 154.865

AGRAVADO: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO E OUTROS

ADVOGADO: VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES - OAB/PA 23.863

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Inicio o presente voto destacando as razões da decisão monocrática, as quais reproduzo em seu inteiro teor:

“(...)
Parte-se da premissa estabelecida no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça em que se consignou que:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Desta forma, para saber se o crédito de R$ 713.214,26, decorrente de rescisão do contrato de compra e venda de unidade autônoma no Edifício Pôr do Sol, inserido no Empreendimento Altos do Umarizal está ou não submetido aos efeitos do plano de recuperação, deve se atentar a data do fato gerador da obrigação.

No caso em comento em 16 de setembro de 2016 foi feito o pedido de recuperação judicial da
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
, em conjunto com outras sociedades do “Grupo Viver”, conquanto o contrato foi pactuado em 16/12/2011 e a rescisão da avença deu-se em junho de 2019.

No feito em comento, a rescisão do contrato e o debate a respeito do quantum a ser devolvido ocorreu muito após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual não pode ser submetido ao Pleno de Recuperação Judicial.

Neste mesmo sentido assim também compreendem os Tribunais Pares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL . RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . I. Sendo o Agravo de Instrumento um recurso secundum eventum litis, não há como debater tema que não foi objeto de análise na decisão ora agravada, sob pena de supressão de instância. II. O que determina a natureza do crédito como concursal ou extraconcursal é a data de seu fato gerador, independentemente do momento do acórdão, sentença ou trânsito em julgado (Tema 1051 do STJ) . Desta feita, uma vez que o inadimplemento contratual referente a entrega do imóvel (maio/2018), ocorreu após o pedido de recuperação judicial (07/12/2017), tais créditos possuem natureza extraconcursal. III. Sendo o crédito extraconcursal, não há que se falar em data limite para a correção monetária ou contagem de juros, visto que inaplicável, neste caso, a norma do art. 9º, II da Lei nº 11 .101/05. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NESTA IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 55649701320228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ainda:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Desistência dos adquirentes – Sentença que julgou procedente o pleito de resolução contratual e devolução de valores pagos – Sujeição do crédito à recuperação judicial da ré – Descabimento – Fato gerador aplicável que é a resolução do contrato e cujos efeitos se operam após o trânsito em julgado da sentença, inequivocamente posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial da ré – Aplicação das teses firmadas nos Temas Repetitivos nºs 1.002 e 1.051 do STJ – Quantos aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença reconheceu o caráter extraconcursal – Matéria não conhecida neste ponto – Sentença reformada em parte – Recurso provido na parte conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1121979-68 .2021.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 24/05/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Desta forma o referido crédito para além de não ter sido novado, uma vez que até então inexistia à época do crédito, não se submete ao rito e efeito da recuperação judicial, devendo ser cobrado de forma direta.

Assim, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes.

(...)”

Pois bem. Os Agravantes insistem na tese de que o valor cobrado é concursal e que, por isso, deveriam ser tidos como novados e recalibrados aos moldes do plano de recuperação judicial ainda que extinto.

Ocorre que a Decisão Monocrática hostilizada foi muito clara ao erigir suas razões para considerar o crédito em debate como extraconcursal. Em 16 de setembro de 2016 foi feito o pedido de recuperação judicial da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., em conjunto com outras sociedades do “Grupo Viver”,
conquanto
o contrato foi pactuado em 16/12/2011 (antes do pedido) e a rescisão da avença deu-se em junho de 2019 (depois do pedido de recuperação).

Note-se que a rescisão e o debate sobre os valores aconteceram muito após o pedido de recuperação, daí porque não poderiam
– inclusive lógica e temporalmente –
existirem à época do início do plano de soerguimento. Não poderiam fazer parte do plano, créditos que à época sequer existiam!

Desta forma, à lume do autorizados do Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática tem suas razões doravante mantidas e reafirmadas.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025